Tribunal: CARF
Processo: 13830.720840/2015-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720840/2015-56
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.892 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BEBIDAS CONFIANCA REPRESENTACAO EIRELI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
INFRAÇÃO À LEI. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO PÓLO
PASSIVO.
Ensejam a aplicação da responsabilidade pessoal e solidária do sócio
administrador a adoção de condutas irregulares que buscam dificultar a atuação
e o conhecimento dos fatos pelo Fisco. No caso, existem várias condutas
elencadas, que cada uma por si, são suficientes para a responsabilização
solidária junto com a pessoa jurídica, pela integralidade das obrigações
tributárias da empresa contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO
A prática firme, abusiva e sistemática em burla ao cumprimento da obrigação
fiscal, demonstrando conduta consciente de quem procura e obtém
determinado resultado (redução do montante a recolher do IPI), conduz
necessariamente ao preenchimento automático das condições previstas nos
arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964, sendo cabível a duplicação do percentual
da multa de que trata o Art. 80, caput e §6o, inciso II, da Lei no 4.502, de 1964,
com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720840/2015-56
Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.892 - CSRF/3a Turma
Processo no 13830.720840/2015-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-004.409, de 19/03/2018 (fls.
1.313/1.326), proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF, para: (i) negar provimento ao Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte, (ii)
dar provimento ao recurso apresentado pela pessoa física (PF), para excluí-la do pólo passivo, e
(iii) negar provimento ao Recurso de Ofício.
Do Auto de Infração
Trata o presente processo de Auto de Infração, lavrado para a exigência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - (IPI), (fls. 942/953), referente ao período de
janeiro/2011 a dezembro/2014, da Multa de ofício qualificada, duplicada no percentual de 150%
e dos juros moratórios.
No procedimento fiscal foi verificada incompatibilidade entre as vendas de bebidas
informadas em NF eletrônicas contidas no ambiente do SPED) e as informações prestadas nas DIPJs
e nas DCTFs.
A empresa atua na “fabricação e comercialização de aguardentes e bebidas destiladas
(denominadas “bebidas quentes”, classificadas nos códigos 22.04, 22.05, 22.06 e 22.08 da TIPI),
estando sujeita à incidência do IPI segundo a sistemática instituída pela Lei no 7.798, de 1989.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 954/958, os fatos ocorridos foram os seguintes:
a) emissão, no período (01/2011 a 12/2014), de 5.497 notas fiscais eletrônicas,
totalizando R$ 20.122.252,40 em vendas de produção do estabelecimento, com destaque de R$
4.181.464,19 de IPI (demonstrativo às fls. 5/83);
b) falta de informação (demonstrativo das DCTF apresentadas às fls. 84/85), dos
débitos de IPI compatíveis com os valores do item acima, vez que informou ter um único débito de
R$ 29.836,21, referente ao mês de janeiro/2011;
c) não foi efetuado nenhum recolhimento de IPI no período;
d) as DIPJ (fls. 714/833), referentes aos exercícios de 2012 a 2014, anos-calendário
2011 a 2013, respectivamente, foram apresentadas “zeradas”, com a informação “NÃO” para o item
“Apuração e Informações de IPI no Período” (fls. 715, 754, e 793);
e) o estabelecimento está obrigado a transmitir ao SPED, no módulo Escrituração
Fiscal Digital - ICMS/IPI, relativamente aos fatos geradores a partir de 01/01/2013, sendo que
transmitiu somente as escriturações mensais referentes aos meses de janeiro a março/2013, apenas
com informações cadastrais, sem informações fiscais (fls. 906/911);
f) o estabelecimento destacou IPI a menor nas notas fiscais eletrônicas emitidas (R$
4.181.464,19), sendo o valor correto R$ 6.951.789,41, conforme Demonstrativo do Resumo da
Apuração do IPI na Saída dos Produtos, às fls. 89/90 e Demonstrativo das Notas Fiscais Eletrônicas
de Vendas da Produção – Apuração Correta do IPI, às fls. 91/713.
Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.892 - CSRF/3a Turma
Processo no 13830.720840/2015-56

g) o estabelecimento, reiteradamente, assinalou nas DIPJs apresentadas que não
possuía informações relativas ao IPI, além de não ter informado em DCTF os débitos de IPI.
Segundo a Fiscalização, revelou-se a inequívoca intenção de sonegar, impondo-se a
aplicação da multa duplicada (de 75% para 150%), além da consequente formalização da
Representação Fiscal Para Fins Penais (RFFP). Elaborou também a atribuição da responsabilidade
solidária para o sócio-administrador Sr. Wlademir Thomaz de Aquino, CPF 796.543.711-20, que
teria agido com infração à lei por ter praticado as condutas acima referidas.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
O contribuinte e o responsável solidário foram cientificados do Autos de Infração
e apresentaram as Impugnações (fls. 977/986 - sócio e, de fls. 1.227/1.238, empresa),
requerendo o cancelamento do Auto de Infração afim de que outro lançamento seja realizado, desta
vez, considerando como base de cálculo do IPI o valor real das operações expressos nas notas fiscais
emitidas pela empresa, sobre a qual deve recair a alíquota prevista em lei para a mercadoria
correspondente, e:
- que seja declarada a inconstitucionalidade das normas legais e regulamentares que
regem a incidência do IPI sobre bebidas;
- que seja afastada a responsabilidade pessoal do Sr. Wlademir Thomaz de Aquino,
CPF no 796.543.711-20, considerando a impossibilidade legal de atribuição de responsabilização do
sócio administrador pela ausência de dolo, além de não estar caracterizada a sonegação;
- se mantida a responsabilização do sócio, a cobrança não deveria ser direcionada a
ele ao menos até que se esgotasse a possibilidade de exigência da empresa, na condição de
contribuinte, o que somente poderia ser aferido mais adiante, numa eventual ação de execução fiscal;
- a impossibilidade de aplicação da multa de 150% pela não ocorrência de nenhuma
das hipóteses do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964; e
- a impossibilidade de exigência da multa, por força do parágrafo único do artigo 134
do CTN, que claramente exclui as penalidades de caráter moratório de sua abrangência.
A DRJ de Juiz de Fora (MG), após análise das Impugnações, cujos resultados
fundamentaram o Acórdão no 09-58.649, de 27/11/2015 (fls. 1.265/1.275), julgou parcialmente
procedente as Impugnações, mantendo-se a exigência do IPI, dos juros moratórios e da sujeição
passiva do Sr. Wlademir Thomaz de Aquino, reduzindo-se a multa de ofício de 150% para 75%. Na
decisão a Turma assentou que:
a) no julgamento administrativo, não são de se acolher os argumentos de
constitucionalidade ou legalidade das normas aplicáveis à matéria em discussão, de
conformidade com o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972;
b) ensejam a aplicação da responsabilidade pessoal e solidária do sócio
administrador a adoção de condutas irregulares que buscam dificultar a atuação da Fiscalização,
como por exemplo, apresentação de DIPJ “zeradas” e com a declaração de não existência de
informações do imposto, além de irregularidades na transmissão da Escrituração Fiscal Digital;
c) ausente a hipótese de sonegação, deve a penalidade ser destituída do percentual
de acréscimo relativo à qualificação de 150%, aplicando-se o percentual básico de 75%.
d) quanto ao IPI, a constatação da emissão da nota fiscal afasta a hipótese de
sonegação porque nela estão expostos todos os elementos constitutivos do crédito tributário, a
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.892 - CSRF/3a Turma
Processo no 13830.720840/2015-56

saber, o sujeito passivo, o destinatário da mercadoria, a natureza desta e do negócio jurídico
praticado entre as partes.
Recurso de Ofício
Desse Acórdão, a DRJ/Juiz de Fora/MG, em conformidade com o disposto no art.
34, I, do Decreto no 70.235/72, recorreu de ofício ao CARF, conforme despacho de fl. 1.266.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte e o responsável solidário
apresentaram os Recursos Voluntário de fls. 1.283/1.293 (Contribuinte) e fls. 1.296/1.304
(solidário), no qual, repete as mesmas alegações trazidas na Impugnação referentes a
inconstitucionalidade das normas, impossibilidade legal de atribuição de responsabilização do
sócio administrador que somente poderia ser aferido mais adiante e, reforça as seguintes razões:
(i) da impossibilidade de exigência da multa do impugnante, por força do
parágrafo único do artigo 134 do CTN, que exclui as penalidades de caráter moratório de sua
abrangência; e (ii) inexistência da responsabilidade pessoal do sócio Sr. Wlademir, e (iii) o
reconhecimento da alteração dos fundamentos legais da autuação por parte da decisão recorrida,
que afastou a aplicação do artigo 134 do CTN (responsabilidade do tipo subsidiária) e alterou a
fundamentação do inciso I, para o inciso III, do artigo 135 do CTN.
Decisão/CARF
Em apreciação dos Recursos Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3401-004.409, de 19/03/2018 (fls. 1.313/1.326), proferida pela 1a Turma Ordinária
da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, para: (i) negar provimento ao Recurso
Voluntário apresentado pelo Contribuinte, (ii) dar provimento ao recurso apresentado pelo
sócio responsável solidário, para excluí-la do pólo passivo, e (iii) negar provimento ao Recurso
de Ofício. Nessa decisão o Colegiado assentou que:
- responsabilidade solidária: não restando caracterizada a infração à lei, deve o sócio-
admnistrador ser excluído do pólo passivo da obrigação tributária;
- que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2;
- multa de ofício qualificada: a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, ou o mero não recolhimento de tributos, por si só, não autoriza a qualificação da multa
de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada e inconformada com a decisão no Acórdão no 3401-004.409, de
19/03/2018, insurgiu-se a Fazenda Nacional contra o resultado do julgamento, apresentando seu
Recurso Especial de divergência (fls. 1.328/1.347), apontando o dissenso jurisprudencial que
visa a rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, quanto as seguintes matérias: (i)
configuração como fraude à lei da reiteração da conduta infracional do sócio-gerente. para fins
de sua responsabilização solidária e (ii) à configuração como circunstância qualificativa da
infração, da reiteração da conduta infracional do sócio-gerente para fins de majoração da multa
de lançamento de ofício.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao Recurso Especial, para que seja reformada o Acórdão
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.892 - CSRF/3a Turma
Processo no 13830.720840/2015-56

recorrido, restabelecendo-se a imputação da responsabilidade do sócio administrador, bem como
a multa qualificada por se ter configurado a ação fraudulenta.
Para comprovação da divergência, apresenta os seguintes paradigmas: para a
matéria (a), Acórdão n° 9303-004.316 e, para a matéria (b), o Acórdão n° 103-23.495.
(i) configuração como fraude à lei, da reiteração da conduta infracional do sócio-gerente
para fins de sua responsabilização solidária
A Contribuinte indicou como paradigma para comprovar a divergência o Acórdão
n° 9303-004.316, alegando que:
No Acórdão recorrido, o Colegiado entendeu por afastar a responsabilidade
solidária do sócio-admnistrador, por entender que a conduta reiterada não configura
fundamentação suficiente para a imputação do sócio (caracterizar a figura da "infração à lei").
No Acórdão paradigma, entendeu que a prática reiterada de infrações à legislação
tributária denota a intenção dolosa do contribuinte de fraudar a aplicação da legislação tributária e
lesar o Fisco, ensejando a aplicação da multa de oficio na forma qualificada, tal como ocorre com
aquele que apura valores de receita em seus livros fiscais e contábeis e nada declara.
No Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, concluiu que, cotejando os
arestos confrontados, sob circunstâncias que se assemelham, houve conclusões opostas: enquanto a
decisão recorrida entendeu irrelevante a reiteração da conduta para a responsabilização do sócio-
gerente, o acórdão-paradigma considerou que a conduta reiterada de declaração a menor de valores
em DCTF, é suficiente para a responsabilização pessoal dos sócios-gerentes. Assim, entendeu que
restou bem caracterizado o dissídio jurisprudencial.
(ii) à configuração como circunstância qualificativa da infração da reiteração da conduta
infracional do sócio-gerente, para fins de majoração da multa de lançamento de ofício.
A Contribuinte indica como paradigma para comprovar a divergência o Acórdão
n° 103-23.495, alegando que:
No Acórdão recorrido, o Colegiado entendeu que a simples apuração de omissão
de receita ou de rendimentos, ou o mero não recolhimento de tributos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo.
No Acórdão paradigma, entendeu em sentido diametralmente oposto ao tomado
pela decisão recorrida. Defendeu que, a prática reiterada de omissão de receitas conduz
necessariamente ao preenchimento automático das condições previstas nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, e enseja a exasperação da multa de que trata o inciso I
do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
No Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, concluiu que, cotejando os
arestos confrontados, sob circunstâncias que se assemelham, houve conclusões opostas, restando,
assim, bem caracterizado o dissídio jurisprudencial.
Em conclusão, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com
base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial no 3400-S/No - 4a Câmara, de 22/06/2018
(fls. 1.374/1.379), DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Devidamente cientificada do Acórdão no 3401-004.409, de 19/03/2018 e do
Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (conforme
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.892 - CSRF/3a Turma
Processo no 13830.720840/2015-56

Termo de Intimação e aviso de recebimento AR de fls. 1383, 1.389 e 1.391), verifico que o
Contribuinte NÃO apresentou suas contrarrazões nos autos.

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial 3400- S/No - 4a Câmara,
de 22/06/2018 (fls. 1.374/1.379), de minha lavra, na qualidade de Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento/CARF, que ratifico e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e passo
ao exame das matérias suscitadas.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação às seguintes matérias: (i) configuração como fraude à lei
da reiteração da conduta infracional do sócio-gerente, para fins de sua responsabilização
solidária e (ii) à configuração como circunstância qualificativa da infração da reiteração da
conduta infracional do sócio-gerente, para fins de majoração da multa de lançamento de ofício.
Por uma questão de coerência lógica, iniciarei a análise pela segunda matéria,
configuração como circunstância qualificativa da infração da reiteração da conduta infracional
do sócio-gerente, para fins de majoração da multa de lançamento de ofício.

Configuração como circunstância qualificativa da infração da reiteração da conduta
infracional do sócio-gerente para fins de majoração da multa de lançamento de ofício.
No tocante à qualificação da multa de ofício para 150%, afirmou a Fiscalização
que “tais fatos revelariam a inequívoca intenção de sonegar, impondo-se a aplicação da multa
duplicada (de 75% para 150%), além da consequente formalização da Representação Fiscal para
Fins Penais”.
No Acórdão recorrido restou mantido a redução da multa de ofício conforme a
decisão da DRJ, assentando que a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, ou
o mero não recolhimento de tributos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.892 - CSRF/3a Turma
Processo no 13830.720840/2015-56

Pois bem. Verifica-se no Auto de Infração, com relação a multa de ofício, foi
capitulada nos seguintes dispositivos legais: Art. 80, caput e §6o, inciso II, da Lei no 4.502, de
1964, com a redação dada pelo art. 13 da Lei no 11.488, de 2007 (fl. 952).
No Relatório Fiscal, a Fiscalização descreve a motivação para a qualificação da
multa, informando que, fl. 957:
“7. O fato de o estabelecimento, reiteradamente ao longo de 4 anos, assinalar nas
DIPJs apresentadas que não possui informações relativas ao IPI, num setor de tributação
considerável em função da essencialidade, como é o caso de bebida alcoólica, sequer
informar faturamento em tais declarações, aliada ao fato de não informar em DCTF os
débitos de IPI, revela a sua inequívoca intenção de sonegar, impondo-se a aplicação da
multa duplicada (de 75% para 150%), determinada pelo parágrafo 1o, do artigo 44, da
Lei no 9.430/96, com redação dada pelo artigo 14, da Lei no 11.488/2007, (...)”. Grifei.
No entanto, no voto condutor do Acórdão recorrido, além de concordar com os
fundamentos da decisão da DRJ nessa matéria, reforça suas razões remetendo à Súmula CARF no 14:
“A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo":
No voto, o relator adota as razões de decidir vazados na decisão de piso. Confira-se:
“(...) Qualificar por sonegação com base em condutas afastadas do núcleo documental
do fato gerador me parece legalmente inadequado. Exemplo disso, como já se disse, é o
caso presente.
A DCTF não se insere no núcleo de busca de conduta inadequada visado pelo legislador
tributário. Por outro lado, frise-se, por necessário, que declarar a menor em tal
documento pode não qualificar a multa, mas constitui sim conduta reprovável punida
pelo instituto do agravamento da penalidade, tão esquecido pelos autuantes. Uma
análise detida do agravamento mostra ser tal instituto a forma eleita pelo legislador para
reprimir condutas que, se não pertencem ao núcleo da obrigação - leia-se fato gerador -
gravitam em torno deste como elementos intervenientes de comportamento doloso a ser
rechaçado. Vejamos o art. §1o, da Lei 4502/66:
(...).
Note-se que o dispositivo pune fatores periféricos ao fato gerador, quais sejam a
reincidência específica, o não cumprimento de solução de consulta, a inobservância de
exigências feitas nos livros fiscais e, o que mais nos interessa, o artifício doloso na
prática da infração ou ainda o retardamento do conhecimento da infração praticada.
(...)”.
Neste diapasão, diferente do decidido no Acórdão recorrido, entendo que no caso aqui
analisado, assiste razão à Fazenda Nacional e passo a explicar.
Com efeito, entendo que não se amolda ao caso a Súmula CARF no 14, por não
estarmos frente a uma “simples omissão de receita”, mas sim a uma situação em que, reiteradamente
e conscientemente, a Contribuinte apresentou informações falsas ao fisco, auferindo vantagem com
isso.
O Colegiado a quo, no acórdão recorrido (adotando fundamentos tecidos pela
DRJ), apontou o Relator que “(...) Este é o panorama jurídico sob o qual formo minha convicção
para tomar por ilegítima a qualificação da multa de ofício aplicada pela insuficiência de
recolhimento do IPI com reiterada declaração a menor do tributo devido na DCTF”. Veja-se a
conclusão do voto do relator, fl.1.326: (Grifei)
“31. Assim, voto por negar provimento ao recurso de ofício, devendo a decisão ser
mantida por seus próprios fundamentos, aos quais acresço os acima expostos.”
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.892 - CSRF/3a Turma
Processo no 13830.720840/2015-56

De sua parte, a Fazenda Nacional, em síntese, alega no especial que, conforme
anotado pelo relator do Acórdão recorrido, trata-se de típico caso de prática reiterada do
mesmo ilícito. Contudo, o Colegiado a quo desqualificou a multa, por entender não configurada
a fraude na hipótese de conduta reiterada.
Pois bem. No caso concreto, conforme enquadramento legal especificado no Auto
de Infração à 952, faz-se necessário examinar se a materialidade da conduta se ajusta à norma
inserida no Art. 80, caput e §6o, inciso II, da Lei no 4.502, de 1964, com a redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007. Confira-se o teor:
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre produtos
industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto lançado
sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do
imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Redação pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§6o O percentual de multa a que se refere o caput deste artigo, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, será:
I - aumentado de metade, ocorrendo apenas uma circunstância agravante, exceto a
reincidência específica;(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
II - duplicado, ocorrendo reincidência específica ou mais de uma circunstância
agravante e nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 desta Lei. (Grifei)
Nota-se que a lei determina que, nas hipóteses do inciso II, do §6o, se faz
necessário integrar com outras ocorrências específicas e das previsões dos artigos 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964. Dispõem tais artigos:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. (...).
Percebe-se que a sonegação, do artigo 71, refere-se à conduta (comissiva ou
omissiva) para impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador ou das
condições pessoais do Contribuinte. A fraude, do artigo 72, que não se trata de fraude à lei, mas ao
Fisco, atua na formação do fato gerador da obrigação tributária principal, impedindo ou retardando
sua ocorrência, como, também, depois de formado, modificando-o para reduzir imposto ou diferir o
seu pagamento.
Conforme verificado no Relatório Fiscal (anexo ao Auto de Infração), o sujeito
passivo, repita-se, por sua ação firme, abusiva e sistemática, em burla ao cumprimento das
obrigações fiscais (principal e acessória), demonstrou conduta consciente de quem procura e obtém
determinado resultado, em clara violação do cumprimento da obrigação fiscal, demonstrando
conduta consciente e deliberada de quem procura e obtém determinado resultado, qual seja,
redução do montante a recolher do IPI (enriquecimento sem causa).
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.892 - CSRF/3a Turma
Processo no 13830.720840/2015-56

Para tal intento, encontrava-se praticando as seguintes irregularidades, elencadas
pelo Fisco, apuradas no curso do procedimento fiscal (fl. 955):
a) o estabelecimento emitiu no período (01/2011 a 12/2014) 5.497 notas fiscais
eletrônicas, totalizando R$ 20.122.252,40 (valor dos itens) de vendas de produção do
estabelecimento, com destaque de R$ 4.181.464,19 de IPI (demonstrativo às fls. 5/83),
elaborado a partir das notas fiscais eletrônicas baixadas do SPED. (Trata-se de bebida
alcoólica, sujeita à tributação de IPI por unidade, conforme enquadramento em classe de
tributação, definidos pelos Atos Declaratórios Executivos de fls. 899/905, resumidas no,
(....) às fls. 88);
b) não informou nas DCTF - Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
(demonstrativo das DCTF apresentadas às fls. 84/85), débitos de IPI compatíveis com
os valores do item acima, vez que informou um único débito de R$ 29.836,21, referente
ao mês de janeiro/2011;
c) não efetuou nenhum recolhimento de IPI no período;
d) as DIPJ-Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (fls.
714/833), referentes aos exercícios de 2012 a 2014, anos-calendário 2011 a 2013,
respectivamente, foram apresentadas “zeradas”, com a informação “NÃO” para o
item “Apuração e Informações de IPI no Período” (fls. 715, 754, e 793);
e) O estabelecimento teve o SICOBE-Sistema de Controle de Produção de Bebidas,
disciplinado pela Instrução Normativa RFB no 869/2008, instalado em suas linhas de
produção, no período de 01/07/2012 a 05/12/2014, que contou a produção de
22.639.901 unidades de bebidas, em tal período, envazadas em garrafas PET
(demonstrativo às fls. 86/87), (...) (Termos de Diligência às fls. 937/941);
f) o estabelecimento está obrigado a transmitir ao SPED a Escrituração Fiscal Digital –
ICMS/IPI, relativamente aos fatos geradores a partir de 01/01/2013, sendo que
transmitiu somente as escriturações mensais referentes aos meses de janeiro a
março/2013, apenas informações cadastrais, sem informações fiscais (fls. 906/911);
g) o estabelecimento destacou IPI a menor nas notas fiscais eletrônicas emitidas, já que
o valor destacado totalizou R$ 4.181.464,19, e o valor correto, conforme Demonstrativo
do Resumo da Apuração do IPI na Saída dos Produtos, às fls. 89/90 e Demonstrativo
das Notas Fiscais Eletrônicas de Vendas da Produção – Apuração Correta do IPI, às fls.
91/713, totaliza R$ 6.951.789,41.
Ressalta-se que o Fisco informa à fl. 955 que, muito embora intimada a se
manifestar sobre os levantamentos efetuados, “o sujeito passivo não se manifestou sobre o
Termo de Início do Procedimento Fiscal”.
Especial destaque deve ser dado à conduta descrita no item (a) acima. Constata-se
que o sujeito passivo emitiu no período fiscalizado (2011/2014) 5.497 notas fiscais eletrônicas,
totalizando R$ 20.122.252,40 (valor dos itens) de vendas de produção do estabelecimento, com
destaque de R$ 4.181.464,19 de IPI (demonstrativo às fls. 5/83). Também o fato de o
estabelecimento, reiteradamente ao longo de 4 anos, assinalar nas DIPJ apresentadas que não
possui informações relativas ao IPI, num setor de tributação considerável em função da
essencialidade, como é o caso de bebida alcoólica e sequer informa faturamento em tais
declarações. Além de que destacou IPI a menor nas notas fiscais eletrônicas emitidas.
As condutas acima descritas demonstram a consciência e a vontade do agente em
praticá-las, de forma deliberada e sistemática, dirigida a uma determinada finalidade, além de ser
exteriorizada.
Posto isto, temos que, os elementos de provas acostadas aos autos pela
Fiscalização, não deixam margem à dúvida de que essas condutas não possuem o mesmo grau
de reprovabilidade daquelas em que o sujeito passivo, sem utilização de ardil ou meios
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.892 - CSRF/3a Turma
Processo no 13830.720840/2015-56

fraudulentos, deixa de pagar o imposto devido e desta forma, por consequência lógica, a
penalidade aplicada, não pode ser igual.
Ao infligir a multa de ofício no percentual duplicado (para 150%) para sancionar
as condutas relatadas e indicar corretamente o Art. 80, caput e §6o, inciso II, da Lei no 4.502, de
1964, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, que traz a multa básica (75%) e a
duplicada (150%), a Fiscalização o fez, justamente, para os casos de infração qualificada.
Repise-se que o farto detalhamento das condutas fraudulentas imputadas ao
sujeito passivo, a capitulação correta da penalidade e o percentual exasperado desta, já enuncia,
de forma bastante clara, os reais fundamentos de tal qualificação e a próprio contribuinte
demonstrou compreender, em seus recursos, as imputações que lhe eram feitas.
No caso, não há como deixar de reconhecer que a acusação fiscal, evidenciou e
demonstrou que a imputação, indubitavelmente, era a de infração qualificada, pois só essa, como
visto, é que traz o percentual duplicado.
Com essas considerações, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional, restabelecendo-se o percentual da multa de ofício qualificada para 150%
(cento e cinquenta por cento).
Configuração como fraude à lei da reiteração da conduta infracional do sócio-gerente, para
fins de imputação da responsabilização solidária
A Fazenda Nacional aduz em seu recurso que, “(...) Ora, o crédito lançado pela
fiscalização em auto de infração não é um crédito de "mero inadimplemento", visto que
caracterizada a conduta dolosa na prática reiterada da infração, e por esta razão, autorizada está a
imputação de responsabilidade tributária dos sócios administradores da pessoa jurídica”.
Com relação a essa matéria, no Acórdão recorrido, restou assentado que:
“(...) As condutas atribuídas ao sócio-administrador não são suficientes para caracterizar
a figura da "infração à lei", pois se coadunam com o entendimento da empresa na época
dos fatos. Assim, a falta de comprovação de qualquer infração ou violação da lei ou do
estatuto social, afasta a aplicação da sujeição passiva solidária da obrigação tributária.
Não sendo bastante a fundamentação acima para que se estabeleça a hipótese prevista
pelo inciso I do art. 135 combinado com o inciso VII do art. 134, ambos do Código
Tributário Nacional. Por outro lado, sendo possível se decidir do mérito em favor do
sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, é possível não pronunciá-
la, nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, tendo a maioria do
colegiado, por escorreita fidelidade aos fatos, formando-se em torno de sua aplicação
para excluir WLADIMIR do pólo passivo”. (Grifei)
Nota-se que a Turma votou por entender pela improcedência da acusação em
virtude de carência de fundamentação quanto à atribuição da responsabilidade.
De outro lado, verifica-se que no Relatório Fiscal, desta forma restou consignado
pela Fiscalização, fl. 957:
“9. Impõe-se a atribuição da responsabilidade solidária para sócio WLADIMIR
THOMAZ DE AQUINO, CPF 796.543.711-20, por força do disposto no artigo 135,
inciso I, combinado com o 134, inciso VII, do CTN - Código Tributário Nacional (Lei
no 5.172/1966), já que referido sócio-admnistrador agiu com infração de lei quando,
reiteradamente ao longo de 4 anos, fez assinalar nas DIPJs apresentadas que não possui
informações relativas ao IPI, num setor de tributação considerável em função da
essencialidade, como é o caso de bebida alcoólica, e fez omitir informação em DCTF
deixando de declarar os débitos de IPI”. (Grifei)
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.892 - CSRF/3a Turma
Processo no 13830.720840/2015-56

Do trecho acima, percebe-se que a Fiscalização cita, na fundamentação legal que
embasa a responsabilização do sócio-administrador, o inciso I do art. 135 do CTN.
Veja-se o que preceitua o art. 135, do CTN:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Em atenção a esse fato, verifico no Relatório Fiscal e nos autos que, nada consta
no processo que indique a extinção da empresa Bebidas Confiança. Pelo contrário, há declarações
entregues, arquivos enviados pelo SPED, ADE’s de enquadramento emitidos, além da situação
ATIVA no sistema CNPJ. Além disso, no campo “Tipo de Responsabilidade Tributária” do Auto de
Infração à fl. 944, consta que “Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei,
Contrato Social ou Estatuto - Enquadramento Legal: Art. 135 da Lei n° 5.172, de 1966”.
Entendo que pelo conjunto de elementos acima expostos, só pode resultar que houve,
de fato, equívoco da Fiscalização na capitulação legal (no Relatório Fiscal) dos fatos no inciso I,
sendo certo que a capitulação correta seria no inciso III, do art. 135 do CTN.
Nesse diapasão, não se vislumbra nenhum espaço para nulidade, como aventado pelo
Relator no voto do Acórdão recorrido, isso porque no recurso (Impugnação), deve-se atacar os fatos
descritos no Auto de Infração e não na sua capitulação legal.
Sobre os recursos, resta evidenciado que foi exatamente o que foi feito tanto pelo
Contribuinte como pelo responsável solidário, ficando evidente que os fatos estão perfeitamente
descritos no escopo do Relatório Fiscal de fls. 954/959, o que permitiu ao Contribuinte e o
responsável apresentar de forma precisa suas razões de defesa em todas as fases recursais.
Importa ressaltar que, nos autos o Fisco demonstra que ocorreu as seguintes
práticas reiteradas (reconhecidas implicitamente pelo Contribuinte, ao atribuí-las a funcionário
da empresa): (i) falta de informação quanto aos débitos de IPI em DCTF ou apresentar valores
inferiores, (ii) apresentação de DIPJs “zeradas” e com a declaração de não existência de
informações sobre o IPI, (iii) não efetuou nenhum recolhimento de IPI no período, (iv)
irregularidades na transmissão da Escrituração Fiscal Digital, e (v) destaque de valores inferiores
ao efetivamente apurados/devidos.
Esse quadro não deixa duvidas de que foram adotadas condutas irregulares que
buscaram deliberadamente dificultar a atuação do Fisco, o que só pode configurar “infração à
lei” para efeitos de aplicação do inciso III, do art. 135 do CTN.
Isto posto, demonstrada a premissa de que a responsabilidade pessoal do sócio-
administrador foi estabelecida em conformidade com o disposto no art. 135 do CTN, não merece
prosperar o argumento trazido no recurso pelo Sr. Wladimir Thomaz de Aquino, de que não caberia a
sua responsabilização porque as condutas não se refeririam ao fato gerador, já que as notas fiscais
foram normalmente emitidas. No entanto, os fatos relatados indicam que as praticas omissivas da
empresa fiscalizada ocorria de maneira reiterada, sendo operada de maneira consciente quanto à
irregularidade que lhe era inerente.
Considerando a qualificação da multa, resta inequívoco o ato contrário à lei. Trata-se
de crime, em tese, contra a ordem tributária, tipificado no art. 1°, I e II, da Lei n° 8.137, de 1990:
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.892 - CSRF/3a Turma
Processo no 13830.720840/2015-56

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
(Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
O ato contrário à Lei implica responsabilidade pessoal do sócio gerente, nos termos
do art. 135, do Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

E, como visto, há várias condutas elencadas, que cada uma por si, são suficientes
para a responsabilização, junto com a pessoa jurídica, pela integralidade das obrigações
tributárias da empresa contribuinte.
Desta forma, entendo que deve ser dado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, restabelecendo-se a responsabilização solidária pessoal do Sr.
Wlademir Thomaz de Aquino, CPF no 796.543.711-20, tal como consta da autuação.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional para, no mérito, dar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital